Tribunal: TJMT
Processo: 1034116-16.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034116-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MAX PINHEIRO BONFIM - CPF: 024.124.471-44 (APELADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), ALTAMIR ALVES DO BONFIM - CPF: 405.539.221-49 (APELADO), ADRIANA PINHEIRO DA SILVA BONFIM - CPF: 603.662.491-34 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ALTAMIR ALVES DO BONFIM - CPF: 405.539.221-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA PINHEIRO DA SILVA BONFIM - CPF: 603.662.491-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANCA LTDA - ME - CNPJ: 07.815.695/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR À SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA N. 1) -

PRELIMINAR ACOLHIDA – ENVIO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa, de fato, não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos
, bem como que esta não se encontra entre as ações que são impedidas de tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Assim, tem-se que o processamento e julgamento do feito em análise realmente deve ocorrer perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, e não perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, como ocorreu.

Eis que, de acordo com o decidido no Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016,
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 1034116-16.2017.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
MAX PINHEIRO BONFIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de internação compulsória com pedido de tutela provisória, proposta por Max Pinheiro Bonfim, assistido por Altamir Alves do Bonfim e Adriana Pinheiro da Silva Bonfim, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, confirmando a antecipação de tutela deferida no nascedouro destes autos, para determinar Requerido Estado de Mato Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a sua obrigação político-constitucional a fim de que seja assegurada a internação involuntária do filho dos Requerentes, o Sr. Max Pinheiro Bonfim, na Clínica Solares – Centro de Recuperação, ou em estabelecimento hospitalar especializado em tratamento de transtornos mentais necessário para seu tratamento de saúde, sendo disponibilizado todo o aparato necessário para materialização da referida internação por meio de determinação ao Requerido, ainda que no setor privado e/ou em outra cidade e/ou Estado da Federação, preferencialmente em hospital conveniado com a rede pública de saúde, ou outra unidade hospitalar particular igualmente capacitada para realizar o tratamento em testilh
a, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo de forma equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC/2015.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.

É relatado na inicial que, o Requerente é usuário de drogas ilícitas e álcool em excesso, e está apresentando diversos episódios que colocam a sua própria vida e a de outros em risco, portanto, é necessária sua internação compulsória em clínica especializada para o tratamento de desintoxicação.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 2324948, concluiu o seguinte:

Trata-se de paciente com histórico de drogadição e comportamento inadequado, além de perda de todos os referenciais familiares.

Há histórico de tentativas de tratamento anteriores; há claramente uma dificuldade em realizar tratamentos ambulatoriais. Diante de tais fatos, caso haja tratamento adequado, pode haver resposta positiva ao tratamento sob regime ambulatorial e/ou de internação em instituição especializada de tratamento de dependência química, na tentativa de reverter o quadro dramático atualmente apresentado pela paciente.

Sugere-se que seja realizada avaliação psiquiátrica e social do caso para um melhor esclarecimento técnico dos fatos e do contexto familiar. Sugere-se expressamente que sejam encaminhado ao CAPS a fim de cumprimento dos requisitos legais da política de tratamento de tais casos pelo SUS
.

O Juízo singular deferiu a tutela provisória vindicada, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicado para determinar ao Requerido Estado de Mato Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a sua obrigação político-constitucional a fim de que seja assegurada a internação involuntária do filho dos Requerentes, o Sr. Max Pinheiro Bonfim, na Clínica Solares – Centro de Recuperação, ou em estabelecimento hospitalar especializado em tratamento de transtornos mentais necessário para seu tratamento de saúde, sendo disponibilizado todo o aparato necessário para materialização da referida internação por meio de determinação ao Requerido, ainda que no setor privado e/ou em outra cidade e/ou Estado da Federação, preferencialmente em hospital conveniado com a rede pública de saúde, ou outra unidade hospitalar particular igualmente capacitada para realizar o tratamento em testilha
, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável.

Ante a ausência de cumprimento voluntário da decisão liminar pelo Estado de Mato Grosso, o Juízo singular determinou bloqueio judicial em suas contas, conforme se pode constatar no ID n. 23249516.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT para o julgamento da demanda, aduzindo que a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito é dos juizados especiais da fazenda pública, vez que o valor dado a presente causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

O Apelante defende, ainda, a necessidade de redução dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular, alegando que o valor destes está desarrazoado.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, conforme se pode constatar na certidão disponível no ID n. 25342375.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se
pelo desprovimento do apelo lançado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tanto frente a competência da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito em questão, bem como pela razoabilidade do valor fixado a título de honorários sucumbenciais
.

Ante a iliquidez da sentença, resta-se imprescindível a análise da Remessa Necessária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT para o julgamento da demanda, aduzindo que a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito é dos juizados especiais da fazenda pública, vez que o valor dado a presente causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa, de fato, não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos
, bem como que esta não se encontra entre as ações que são impedidas de tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, a saber:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
[Destaquei]

Assim, tem-se que o processamento e julgamento do feito em análise realmente deve ocorrer perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, e não perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, como ocorreu.

Eis que, de acordo com o decidido no Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016,
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
.

Inclusive, esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. -
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009)-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019).
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009
. I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III. Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019).
[Destaquei]

Por oportuno, destaco, também, que o fato da ação em comento ser relativa a internação compulsória para tratamento de desintoxicação, não impede o seu tramite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDIÇÃO PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SAÚDE - RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA– VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995 – TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CIVIL/CRIMINAL DA COMARCA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ademais, possível é a tramitação junto ao Juizado Especial Civil/Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, competente para processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, conforme Tabela de Competências da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, atualizada em 18-02-2020.

(TJ-MT - AI: 10002531220188119005 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/8/2020) [Destaquei]

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
TRATAMENTO MÉDICO - JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - QUESTÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
-
Apesar de se tratar de ação de internação compulsória, é causa que versa sobre questão de baixa complexidade, ademais, cumpre salientar que resta autorizada a realização de exames técnicos de baixa complexidade no âmbito dos Juizados Especiais, conforme ser extrai do artigo 10 da Lei nº 12.153/2009. Assim, o novo entendimento deste Egrégio Tribunal é de se admitir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento de questões que envolvem internação compulsória.
(TJ-MG - CC: 10000181184060000 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 14/03/2019, Câmaras Cíveis/8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/3/2019) [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO SUSCITANTE. SEGUNDA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PEDIDO COMINATÓRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. BAIXA COMPLEXIDADE DA QUESTÃO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO.
1
. Trata-se de conflito que tem por fim resolver controvérsia sobre a competência para processar e julgar ação de conhecimento, com o fim de compelir o Distrito Federal a promover a internação compulsória do primeiro requerido em instituição psiquiátrica da rede pública ou, na sua falta, na rede particular, com todos os medicamentos e procedimentos necessários ao tratamento pelo uso abusivo e compulsivo de drogas ilícitas.
2. Nos termos do incidente de demandas repetitivas nº 2016.00.2.024562-9, entende-se que:
A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
(Acórdão n.1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/05/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: 534). 3
. A eventual incapacidade temporária do requerido, em razão de doença grave não afasta a possibilidade se postular perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, mormente diante da inexistência de processo de interdição anterior. 4. A matéria em destaque não está no rol de exclusão da competência dos Juizados, mormente porque não se vislumbra nenhuma complexidade na aferição da necessidade e do dever do Estado em garantir os serviços públicos de saúde, não sendo necessárias maiores dilações probatórias. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, Juizado Especial da Fazenda Pública.

(TJ-DF 07165879420178070000 DF 0716587-94.2017.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/2/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 9/3/2018. Pág: Sem Página Cadastrada.) [Destaquei]

Com essas considerações,

ACOLHO a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos para julgamento perante à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, que, atualmente, possui competência para
processar e julgar, exclusivamente, os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente

nos casos de demandas de
prestação continuada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020